Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703161-77.2020.8.07.0010 RECORRENTE: CLAUDIA DE BRITO MARIANO, GILBERTO CARNEIRO LEITE RECORRIDO: MARIANA BRITO MARIANO DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto no ID no 30915023. Em seguida, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007